Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017501-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (AGRAVANTE), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1017501-06.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADA: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIAS DA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO PARA LIBERAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência se, a despeito dos argumentos da agravante no sentido de que a recorrida não teria comprovado a negativa de devolução do veículo, porquanto os e-mails, orçamento diagnóstico, notificação extrajudicial e respectivos ARs constantes dos autos demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a liberação do veículo foi condicionada ao pagamento da importância de R$ 2.100,00 a título de ordem de diagnóstico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que proceda a devolução do automóvel à autora, no estado em que lhe foi entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, sustenta a agravante que em nenhum momento condicionou a devolução do veículo ao pagamento do valor da mão de obra do diagnóstico e abertura do motor, tratando-se o caso de mera discordância em relação ao valor da reparação do bem.

Assevera que a agravada foi cientificada quanto à possibilidade de modificação do valor inicial do conserto do veículo após a abertura do cabeçote do motor.

Alega que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, uma vez que sequer foi apresentado documentos que demonstrem a negativa de devolução do automóvel, o qual se encontra montado e disponível para retirada.

No mais, insurge-se quanto à aplicação da multa e ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 24739021).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 28061464).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação originária (ID 25160976) que a autora, ora agravada, é proprietária do veículo BMW 320i, SPORT PG, 2.0, 16v, ano/modelo 2017/2017, placa GDC 4458, o qual apresentou problemas mecânicos, apesar de ainda se locomover.

Em razão disso, a autora encaminhou-o à concessionária requerida/agravante, a fim de verificar suas condições.

Segundo a autora, o primeiro orçamento apresentado pela requerida foi de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). Contudo, após a abertura do motor, o conserto foi orçado em R$ 147.856,84 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Consta que a empresa requerente optou por realizar os reparos em outra oficina, entretanto a requerida condicionou a liberação do bem ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao serviço de “diagnóstico”.

Por não concordar com tal exigência, notificou extrajudicialmente a concessionária e, diante da inércia desta, ajuizou a ação de obrigação e fazer.d

Pois bem
.

A agravante pretende a revogação da tutela concedida em primeiro grau e consequente suspensão da multa cominatória, sob a alegação de que não condicionou a devolução o veículo ao pagamento do serviço relativo ao “diagnóstico” e abertura do motor, o que não teria sido comprovado pela parte agravada.

Resta incontroverso dos autos que o veículo foi deixado na concessionária agravante bem como que teve o motor aberto para diagnóstico do problema mecânico apresentado, residindo a controvérsia em saber se a recorrente condicionou a sua devolução ao pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, denota-se dos IDs 25161652 e 25161644 da ação originária enorme discrepância entre o orçamento inicial (R$ 11.600,00) e aquele apresentado após a abertura do motor (R$ 147.856,84), o que torna compreensível o desejo da agravada em consertar o veículo em outra oficina.

De outro lado, a despeito dos argumentos da agravante no sentido de que a recorrida não teria comprovado a negativa de devolução do veículo, os e-mails, orçamento diagnóstico, notificação extrajudicial e respectivos ARs constantes dos IDs 25161649, 25161653, 25160985 e 25161654 dos autos originários demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a liberação do veículo foi condicionada ao pagamento da importância de R$ 2.100,00 a título de ordem de diagnóstico.

Assim, demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da recorrida.

De igual forma, presente o risco de dano à proprietária do automóvel (locadora de veículo), que se encontra privada do uso do seu bem e impedida de levá-lo a outra oficina de sua escolha para providenciar os reparos necessários.

Logo, a princípio, afigura-se escorreita a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ademais, não se verifica, por ora, o perigo de dano à agravante, uma vez que a multa cominatória fixada somente será exigível se houver descumprimento da ordem judicial, ou seja, se esta impedir que a recorrida retire o seu veículo (devidamente montado, conforme no ato da entrega), das suas dependências, de modo que não existe qualquer impacto imediato no seu patrimônio.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020